Tribunal: TJES
Processo: 5010803-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010803-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE REINALDO BATISTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010803-12.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE REINALDO BATISTA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 282, § 6º, DO CTB. RECONHECIMENTO, PELO PRÓPRIO DETRAN/ES, DA NULIDADE DO ATO E CANCELAMENTO DO PSDD POR AUTOTUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Sem contrarrazões pela parte Ré, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, na qual o autor alegou a decadência do direito de punir no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023J8BM3 e que a manutenção indevida de processo de suspensão de CNH configura dano moral indenizável. Pleiteou: tutela antecipada para anular o processo de suspensão e suspender seus efeitos; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se a instauração e tramitação indevida de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, reconhecidamente nulo e cancelado por autotutela do DETRAN/ES, caracteriza falha na prestação do serviço público apta a gerar dano moral indenizável e, em caso positivo, verificar o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, salvo excludentes que não se vislumbram no caso concreto.

(5). Nos autos, é incontroverso que foi instaurado em face do autor o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023J8BM3 e que o próprio DETRAN/ES, no exercício da autotutela, reconheceu a nulidade do procedimento e determinou o seu cancelamento, o que equivale a admitir a irregularidade do ato estatal originário. A posterior correção do ato pela Administração não apaga os efeitos lesivos já produzidos, pois o autor permaneceu, por determinado lapso, sob a ameaça concreta de suspensão de seu direito de dirigir, com todas as repercussões decorrentes para sua rotina pessoal e profissional, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha na prestação do serviço público.

(6). Nesse sentido, a Carteira Nacional de Habilitação, especialmente quando vinculada ao exercício profissional do indivíduo, é elemento relevante de sua vida civil e econômica, de modo que a instauração indevida de processo de suspensão, por erro exclusivo do órgão de trânsito, gera insegurança, angústia e constrangimento que se projetam na esfera dos direitos da personalidade, dispensando prova de prejuízo concreto para fins de dano moral.

(7). No particular, cumpre destacar que, em caso semelhante, já assim decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020 QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE. [...] CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR. DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. RECORRIDO DETRAN/ES QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS AUTARQUIAS TENHAM ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO.
POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE CONDENAR OS REQUERIDOS DETRAN/ES E DER/ES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
[...]” (
PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.08.2024).

(8). No caso específico, embora a sentença tenha afastado a decadência à luz de interpretação dos arts. 281 e 282 do CTB, o próprio comportamento do DETRAN/ES, ao cancelar o PSDD, evidencia a existência de vício procedimental relevante, que motivou a propositura da ação e sujeitou o autor à perda de tempo útil para buscar tutela jurisdicional e à apreensão quanto à possível suspensão de sua habilitação. Nessas condições, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, estão presentes o ato ilícito estatal (procedimento de suspensão instaurado e depois reconhecido como nulo), o nexo causal e o dano moral, que, pelas peculiaridades do caso, é presumido (
in re ipsa
).

(9). Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza do serviço envolvido (gestão de CNH), o tempo e a gravidade do constrangimento e o caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do autor.
Por isso, compreendo que merece acolhida a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais
no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A instauração e tramitação indevida de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, posteriormente reconhecido como nulo e cancelado em autotutela pelo próprio órgão de trânsito, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado. Em situações de indevida restrição ou ameaça concreta ao direito de dirigir, sobretudo quando a CNH possui relevância laboral, o dano moral resta caracterizado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida no que tange à improcedência do pedido de danos morais.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se o reconhecimento da decadência do direito de punir da Administração Pública, no âmbito de um Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), é suficiente para configurar dano moral indenizável.

A meu sentir, resta evidente nos autos que o cancelamento do referido procedimento administrativo, ainda que motivado pela incidência do instituto da decadência, conforme os marcos temporais do art. 282, §§ 6o e 7o, do CTB, não decorreu de erro substancial quanto à conduta infracional do condutor, mas sim de uma questão estritamente processual.

Embora a responsabilidade do ente público seja objetiva sob a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF), o dano moral pressupõe um sofrimento, vexame ou humilhação que fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico da vítima.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que atinja os direitos da personalidade do Recorrente. A instauração do PSDD baseou-se em infrações de trânsito que integraram o prontuário do condutor, não havendo demonstração de que a anulação tenha ocorrido por ausência de transgressão do motorista, mas sim pelo reconhecimento posterior da perda do prazo legal para a aplicação da penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FÁBIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO